Tribunal: TJSP
Processo: 0015966-64.2003.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Ação de cobrança julgadas procedentes - Prestação de Serviços de água e esgoto - Cobrança de faturas inadimplidas - Aplicação do artigo 18 do Decreto Estadual no 41.446/96 - Incidência de multa por impontualidade - Irresignação quanto aos honorários advocatícios - Proveito econômico inestimável ou irrisório, ou valor da causa baixo - Inexistência - Aplicação do artigo 85, parágrafo 2o, do CPC -

Ementa:
Ação de cobrança julgadas procedentes - Prestação de Serviços de água e esgoto - Cobrança de faturas inadimplidas - Aplicação do artigo 18 do Decreto Estadual no 41.446/96 - Incidência de multa por impontualidade - Irresignação quanto aos honorários advocatícios - Proveito econômico inestimável ou irrisório, ou valor da causa baixo - Inexistência - Aplicação do artigo 85, parágrafo 2o, do CPC - Arbitramento do equidade afastado - Questão sedimentada no STJ em sede de recurso repetitivo (REsp. 1.850.512/SP, 1.877.883/SP, 1.906.623/SP e 1.906.618/SP, Tema 1.076) - Recurso provido